Tribunal: TJSP
Processo: 2261799-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA PARA A MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL - INADMISSIBILIDADE.
"Não cabe a antecipação da tutela para a manutenção de auxílio-doença no caso concreto se ainda não há nos autos prova pericial, observada o contraditório, com conclusão suficiente para ampará-la".